Tribunal: STF
Processo: Rcl 43639
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Rondônia contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo Trabalhista 0010189-56.2013.5.14.0005, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “[...] o E. Tribunal Superior do Trabalho afastou a aplicabilidade do julgamento da ADC 16, quando o plenário desta Corte Suprema, por maioria, confirmou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que determina a responsabilidade da empresa prestadora de serviços, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato de todos os seus empregados, que laboram, indiretamente, em favor da Administração Pública, por decorrência da terceirização. 
    […] 
    Com efeito, quando o E. Tribunal Superior do Trabalho confirma a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista Súmula nº 331/TST, sem a declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, afronta a Súmula vinculante nº 10, desta Corte Suprema, desprezando a chamada cláusula de reserva de Plenário, constante do artigo 97, da Constituição Federal, bem como o mérito da r. Decisão proferida na ADC 16 e, assim sendo, induvidosamente cabível a presente Reclamação” (págs. 2-3 da inicial, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta o seguinte:
    “[...] do julgamento da referida ação que o plenário do E. Supremo Tribunal Federal, por maioria, confirmou a constitucionalidade de tal dispositivo, que determina a responsabilidade da empresa prestadora de serviços, pelos pagamentos dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de todos os seus empregados, que laboram, indiretamente, em favor da Administração Pública, por decorrência da terceirização de algumas atividades, conforme dispõe o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    O dispositivo em foco é claro na sua intenção, isto é, no sentido de inviabilizar a imputação de responsabilidade subsidiária dos entes públicos, sem que, para tanto, haja a correta configuração dos requisitos que possibilitem a imposição desse encargo à Administração Pública. 
    Entretanto, o E. Tribunal Superior do Trabalho, através do Enunciado 331, IV, de sua Súmula, em diversas oportunidades, afastou a aplicação de tal artigo, argumentando que estaria observando os princípios atinentes à proteção dos empregados” (pág. 3 da inicial). 
    Aduz, ainda, que,
    “[...] no caso da r. decisão reclamada, o que se vê em primeiro lugar é a inobservância à tese de constitucionalidade do artigo 71, da Lei nº 8.666/93. 
    Como se vê, o v. acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho em nenhum momento demonstrou a ocorrência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade subjetiva do ESTADO DE RONDÔNIA. Com base na mera comprovação de que o autor da reclamação trabalhista fora contratado pela empresa terceirizada , responsabilizou o ente público com fulcro na Súmula nº 331, IV, do TST. 
    Na verdade, a responsabilidade do ESTADO DE RONDÔNIA foi fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, na responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF) do ente fato este que comprova o descaso daquela Justiça, em relação ao entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que exige a demonstração inequívoca da culpa, para se possibilitar a responsabilidade do ente. 
    Portanto, não é difícil perceber que, além de não haver no v. acórdão nenhuma demonstração da falha ou falta de fiscalização por parte do ESTADO DE RONDÔNIA o E. Tribunal Regional do Trabalho, para ratificar a responsabilidade subsidiária, considerou apenas duas premissas, quais sejam: a comprovação de contratação do autor da reclamação trabalhista, pela empresa terceirizada, e o inadimplemento das verbas trabalhistas, por parte de tal empresa. 
    Todavia, conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, na ADC 16/DF, o mero inadimplemento da empresa contratada não constitui causa suficiente à caracterização da culpa in vigilando , impondo-se a indicação de fatos concretos imputáveis ao Poder Público, para a caracterização da conduta culposa. 
    […] 
    Assim tem-se como evidente a inexistência de quaisquer elementos configuradores da culpa in vigilando ou in elegendo, seja no v. acórdão prolatado pelo E. Tribunal Superior do Trabalho ou pelo E. Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, a responsabilidade do ESTADO DE RONDÔNIA ocorreu unicamente por consequência simples e direta do inadimplemento das obrigações por parte da empresa contratada. 
    Desse modo, Excelência, é imperiosa a correção do vício apontado, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de imputação da responsabilidade subsidiária do reclamante - quando não comprovada a culpa estatal, sob pena de flagrante inobservância à r. decisão proferida na ADC 16/DF” (págs. 6-8 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede: 
    “a) Que seja julgado, monocraticamente, procedente a presente RECLAMAÇÃO, para cassar a r. decisão proferida pela Quinta Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho nos autos do RR-0010189-56.2013.5.14.0005 e determinar que seja realizado novo julgamento do feito, observando-se a orientação firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 - ADC 16; 
    b) Que, acaso não atendido o pedido acima, requer a concessão de medida liminar inaudita altera pars para determinar a suspensão do andamento do feito, no bojo do qual houve afronta à autoridade da r. decisão emanada na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 - ADC 16, com o fim de evitar dano irreparável aos cofres públicos; [...] (págs. 27-28 da inicial). 
    Em 28/9/2020 indeferi o pedido liminar, determinei a citação da beneficiária e a requisição de informações (documento eletrônico 7).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 15).
    Citada (pág. 9 do documento eletrônico 29), a beneficiária não apresentou contestação (documento eletrônico 31).
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    No caso, o reclamante indica como ato reclamado o acórdão do TST que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista, o qual não foi conhecido (documento eletrônico 2), sob o fundamento de que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10.
    Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifiquei a interposição de recurso extraordinário contra a referida decisão, o qual se encontra sobrestado, sob os seguintes fundamentos:
    “O Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF trata do “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. 
    No caso, a matéria impugnada no recurso extraordinário alcança o Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF, ao qual a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral em 11/12/2020. 
    Ressalte-se que todas as questões relacionadas à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público estão abarcadas pelo Tema 1118. 
    A tese jurídica definida no julgamento do Tema 246 (impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando) está essencialmente interligada com a definição do ônus processual de comprovar a culpa da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo de terceirização. 
    O próprio texto do Tema 1118 indica que a tese estabelecida no Tema 246 está inserida e diretamente relacionada com o debate jurídico a ser travado pelo STF no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118). 
    A fim de evitar julgamentos conflitantes e teses jurídicas dissociadas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é imperioso o sobrestamento de todos os processos cuja tese recursal envolva a responsabilização subsidiária da Administração Pública. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (grifos no original).
    Ressalto, ainda, que o reclamante não apresentou o respectivo recurso para combater a decisão acima, conforme dispõe o art. 1030, § 2°, do CPC/2015.
    Nesse contexto, noto que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG por esta Corte. Assim, não há que falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. 
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante. 
    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso per saltum do instrumento processual da reclamação, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nessa mesma linha de entendimento, cito o seguinte trecho, in verbis:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    Além disso, o entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 10.449-AgR/SE. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator